Tribunal: TJES
Processo: 5000338-57.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR BERGAMI DA FONSECA
RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO EM ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, distribuída por IGOR BERGAMI DA FONSECA, em face de MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. Narra o autor, em síntese, quanto aos fatos que adquiriu o produto “MESA DE REUNIÃO RETANGULAR COM POWER BOX 200X90CM MR2000P25TUB” no site da reclamada, em 01/12/2023, pedido nº 38205691, no valor de R$ 1.119,90 (um mil, cento e dezenove reais e noventa centavos), o qual até a distribuição desta inicial não fora entregue. Devido a isto, ajuizou a presente demanda, requerendo tutela de urgência de obrigação de fazer e indenização moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para ratificar a liminar deferida nos autos, determinando a entrega do produto no prazo de 5 dias.
3. Através de recurso inominado, a parte Autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência do pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte Ré pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte autora não comprovou nos autos os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, inciso I). Nesse sentido, entendeu corretamente a decisão a quo: “Todavia, compulsando os autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que as ações realizadas pela ré ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, vez que inexiste conjunto probatório apto a demonstrar que o autor restou efetivamente prejudicado com a demora na entrega do produto, ou que o presente ocorrido tenha trazido ao autor, desgaste e dor que ultrapassem a esfera do simples dissabor”. Sendo necessário ressaltar que o mero descumprimento contratual não causa por si só o dano moral indenizável.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)